Tribunal: TJDFT
Processo: 0735832-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735832-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DORAVIR NUNES DE OLIVEIRA AGRAVANTE: BRUNA CRUVINEL VENDRAMINI NUNES, RAFAELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO, YZABELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO, RAFAEL NUNES OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE DORAVIR NUNES DE OLIVEIRA e OUTROS contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado GUSTAVO PEGORER DE OLIVEIRA e determinou o prosseguimento da execução, com a realização de pesquisas patrimoniais via Sisbajud, Renajud e Infojud (ID 246718028, autos 0723599-78.2025.8.07.0001). Os agravantes afirmam, incialmente, que: 1) “não pedem, no presente recurso, que esse e. Tribunal de Justiça reconheça a incompetência do juízo da Comarca de Brasília, a ilegitimidade passiva dos Agravantes para responder à Execução ou, ainda, declare a existência de Conexão, já que o fazendo, estariam a pretender supressão da instância inferior”; 2) já apresentaram embargos à execução, os quais ainda não foram apreciados em primeira instância (autos 0735652-91.2025.8.07.0001); e 3) nos embargos, foram suscitadas as preliminares de incompetência territorial, ilegitimidade dos herdeiros, bem como a existência de conexão entre a execução e uma ação ordinária de cobrança que tramita perante a Comarca de Araguaína/TO para recebimento de indenização de seguro. Sustentam que: 1) não receberam dinheiro como pagamento da herança; 2) como não houve o recebimento de dinheiro no inventário, não é possível o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, sob pena de a execução avançar sobre bens particulares dos herdeiros; 3) foram bloqueados valores de suas contas em quantias muito superiores ao valor da execução; 4) a determinação afronta a primeira parte do art. 796 do Código de Processo Civil – CPC e os arts. 1.792 e 1.997, caput, do Código Civil, já que os herdeiros não respondem por dívidas superiores às forças da herança; 5) não foi individualizado o valor que cada herdeiro deve suportar; 6) o bem ofertado à penhora é o mesmo que garante a obrigação contratada e há nos autos prova de possui liquidez suficiente para satisfazer o débito; 7) as outras duas hipotecas existentes sobre o bem são também a favor do Banco do Brasil; 8) o laudo de avaliação do imóvel oferecido à penhora e que é objeto da garantia cedular informa que o bem tem valor de R$ 6.300.000,00 (ID 240695282), o que significa que ele tem valor de mercado suficiente para garantir as três hipotecas inscritas na matrícula; 9) o laudo de avaliação anexado aos autos não foi impugnado pelo Banco do Brasil, que apenas alegou se tratar de avaliação particular; 10) o próprio Banco reconheceu, na cédula, que o imóvel era suficiente para garantir a operação (ou as operações), uma vez que a hipoteca é de terceiro grau, ou seja, o Banco sabia que havia outras hipotecas gravadas sobre o imóvel; 11) a recusa da instituição financeira com relação ao imóvel dado em garantia esbarra nas disposições contidas nos artigos 41, § 1o e 69 do DL 167/67, pois o bem objeto da garantia cedular deve, primeiro, ser perseguido pelo credor; 12) embora o art. 835, caput, do CPC estabeleça uma ordem preferencial de bens a serem penhorados, o § 3o determina que, nos casos de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia; 13) no caso, não há qualquer situação excepcional que justifique a relativização da norma inscrita no § 3o do art. 835 do CPC; 14) deve-se considerar ainda que o art. 805 do CPC dispõe a execução deve ser promovida pelo meio menos oneroso para o devedor; e 15) o juízo “deveria ter determinado, pelo menos, a realização de avaliação do bem indicado a penhora e objeto da garantia cedular, já que existe início de prova não contraposto pelo Banco acerca do valor do imóvel dado em garantia”. Requerem, ao final: 1) a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio dos ativos financeiros de suas contas; 2) que seja concedido efeito suspensivo ao recurso; e 3) no mérito, que seja cassada a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 75524550). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso, ainda que parcial. De início, relevante consignar que, neste recurso, não serão analisadas as questões referentes à incompetência, à ilegitimidade passiva dos herdeiros e à conexão, pois, como os próprios agravantes alegaram, tais matérias foram arguidas em embargos do devedor e ainda não foram apreciadas na primeira instância. Portanto, a análise recursal recairá sobre a possibilidade de substituição do bem dado em garantia real e a determinação de bloqueio de ativos financeiros dos herdeiros, via Sisbajud. 1. Substituição do bem dado em garantia real O art. 835, § 3o, do CPC prevê que “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”. Embora a norma seja impositiva, entendo que a preferência estabelecida é relativa e, portanto, pode ser afastada no interesse do exequente (art. 797 do CPC). As garantias reais existem em benefício do credor. Conferem ao seu titular a prerrogativa de obter a satisfação da dívida mediante a excussão do bem dado em garantia. Sua função é resguardar o credor de eventual insolvência do devedor. Desse modo, o art. 835, § 3o, do CPC não pode ser interpretado de forma a impedir o credor – com garantia real – de se valer de outros meios mais céleres e eficazes para a satisfação do débito, os quais poderiam ser utilizados nas execuções em geral. Ademais, a garantia real não confere ao credor a titularidade sobre o bem, apenas lhe garante o direito de excutir a coisa dada em garantia (art. 1.422 do Código Civil). O bem deve, portanto, ser “transformado” em dinheiro para a satisfação da dívida. Contudo, tal conversão exige uma série de atos (avaliação, hasta pública etc.), além de tempo e gastos. Dessa forma, como o objetivo final é, de qualquer forma, a obtenção de dinheiro para o adimplemento do débito, não faz sentido, à luz da efetividade da execução, impedir que o credor requeira imediatamente a penhora de ativos financeiros do devedor, via Sisbajud. Em sentido semelhante, cite-se julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PENHORA DOS BENS DADOS EM GARANTIA REAL. REQUERIMENTO DO EXECUTADO DE SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE E MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em 06/03/2017. Recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 04/12/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir se, a despeito da preferência instituída no art. 835, § 3o, do CPC/2015, é possível a substituição da garantia real por fiança bancária. 3. Os direitos reais de garantia são direitos acessórios e conferem ao seu titular a prerrogativa de obter a satisfação da dívida mediante a excussão da coisa ofertada em garantia. Sua finalidade é pôr a salvo o credor de eventual e futura insolvência do devedor. O credor não tem direito à coisa propriamente dita, mas à sua excussão (art. 1.422 do CC/02). Nesse sentido, o direito de sequela está voltado à transformação da coisa ofertada em garantia em dinheiro. 4. A constituição de garantia especial não derroga a garantia geral, na qual estão compreendidos todos os bens do devedor, presentes e futuros (art. 789 do CPC/2015). Em verdade, trata-se de um reforço estabelecido em benefício do credor. 5. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a preferência estabelecida no art. 835, § 3o, do CPC/2015 é relativa, de modo que é possível deixar de aplicar essa norma em situações excepcionais. Precedentes. 6. Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório. (...) Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1851436 PR 2019/0357960-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021) – grifou-se Saliente-se, por fim, que não se ignora o princípio da menor onerosidade da execução. Entretanto, tal postulado não pode se sobrepor à efetividade da execução e ao melhor interesse do credor. Vale dizer: o modo menos gravoso para o executado deve ser adotado somente quando existentes vários meios igualmente efetivos para a satisfação da obrigação. No caso, conforme laudo de avaliação juntado pelos próprios agravantes, o bem dado em garantia foi avaliado em R$ 6.300.000,00 (ID 240695282, autos originários). A experiência demonstra que bens de elevado valor são mais difíceis de serem alienados (art. 375 do CPC). Ademais, tal quantia sobressai em muito o valor do débito exequendo que, nos termos da petição inicial, é de R$ 268.623,09 (ID 235008985, autos originários). Assim, a meu ver, justifica-se a substituição do bem dado em garantia pela penhora em dinheiro. 2. Bloqueio de ativos financeiros dos herdeiros, via Sisbajud O art. 1.997 do Código Civil estabelece que “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”. Em âmbito processual e na mesma linha, prevê o art. 796 do CPC: “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. Com a morte do devedor, suas obrigações patrimoniais são transmitidas ao espólio e, posteriormente, aos herdeiros, limitadas, porém, ao valor da herança recebida. Desse modo, após a partilha, não há solidariedade entre os herdeiros. Cabe, portanto, ao credor executar cada um deles pro rata, na proporção do quinhão recebido. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DIVISÍVEL DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, E NÃO NECESSARIAMENTE NO LIMITE DE SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido. 2. A herança é constituída pelo acervo patrimonial e dívidas (obrigações) deixadas por seu autor. Aos credores do autor da herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em face do espólio. 3. Ultimada a partilha, o acervo outrora indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao de cujus, transmitidos com o seu falecimento, estará discriminado e especificado, de modo que só caberá ação em face dos beneficiários da herança, que, em todo caso, responderão até o limite de seus quinhões. 4. A teor do art. 1.997, caput, do CC c/c o art. 597 do CPC [correspondente ao art. 796 do novo CPC], feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário. Dessarte, após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado. 5. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1367942 SP 2011/0197553-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2015) – grifou-se “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, LIMITADA A SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL HERDADO RESPEITADA. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A herança é constituída pelo acervo patrimonial ativo e passivo (obrigações) deixado por seu autor, respondendo o patrimônio deixado pelas dívidas até a realização da partilha. 2. Ultimada a partilha, as dívidas remanescentes do de cujus são transmitidas aos herdeiros, que passam a responder pessoalmente, na proporção da herança recebida e limitadas às forças de seu quinhão. 3. A impenhorabilidade do imóvel herdado, ainda que mantida, não afasta a sucessão obrigacional, decorrente, em última análise, da livre aceitação da herança. 4. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1591288 RS 2015/0311366-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2017) – grifou-se A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do autor da herança, embora limitada à proporção do quinhão recebido na partilha, não está restrita ao patrimônio transferido. É possível a constrição de bens pessoais dos sucessores. A título elucidativo, consigne-se julgado do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DÍVIDA DO AUTOR DA PARTILHA. IMPENHORABILIDADE DO BEM HERDADO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS BENS PESSOAIS DOS HERDEIROS. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram aventadas no momento oportuno, em virtude da preclusão. 2. A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas existentes não estará adstrita ao patrimônio transferido, podendo haver a constrição de bens pessoais dos sucessores, mas tão somente limitada às forças da herança. Precedente. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1851956 SP 2021/0066056-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) – grifou-se Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que a partilha já foi realizada (ID 235010499). Registre-se trecho da escritura lavrada pelo 1o Tabelionado de Notas de Araguaína/TO: “5 - DO AUTOR DA HERANÇA: 5.1 - QUALIFICAÇÃO: DORAVIR NUNES DE OLIVEIRA (...) .3 - DOS HERDEIROS LEGATÁRIOS: o "de cujus" por meio de Testamento Público, lavrado neste Serviço de Notas, no Livro 04-T, às Folhas 163/166, em 29/05/2023, nomeou como herdeiros dos seus bens: RAFAEL NUNES OLIVEIRA CARDOSO, RAFAELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO, BRUNA CRUVINEL VENDRAMINI NUNES, GUSTAVO PEGORER DE OLIVEIRA e YZABELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO (...) 1 - DA HERANÇA/PARTILHA: o total líquido dos bens do espólio, monta em R$4.339.471,00 (quatro milhões, trezentos e trinta e nove mil e quatrocentos e setenta e um reais), cabendo aos herdeiros RAFAEL NUNES OLIVEIRA CARDOSO, RAFAELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO, BRUNA CRUVINEL VENDRAMINI NUNES, GUSTAVO PEGORER DE OLIVEIRA e YZABELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO , em pagamento de sua quota parte (quinhão hereditário), uma fração ideal de 20,00% (vinte por cento), correspondente à 1/5 (um quinto) dos bens descritos, cujo quinhão hereditário equivale ao pagamento que se efetua no valor de R$879.894,20 (oitocentos e setenta e nove mil e oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), para cada; 11.1 - em razão da herança os herdeiros serão condôminos, na proporção de 20% (vinte por cento) para cada;” (ID 235010499, autos originários) – grifou-se Destaque-se: cada um dos herdeiros recebeu quinhão de 20%. Conforme certidão anexada aos autos originários (ID 247224580), foram bloqueados, via Sisbajud, os seguintes valores das contas dos herdeiros: “- R$ 268.623,09 (RAFAELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO) - R$ 218.292,03 (RAFAEL NUNES OLIVEIRA CARDOSO) - R$ 12.380,14 (GUSTAVO PEGORER DE OLIVEIRA) - R$ 13,94 (YZABELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO)”. Tais valores, além de superarem o débito exequendo (R$ 268.623,09), ultrapassam, com relação a alguns dos herdeiros, o quinhão recebido na partilha. Cada um dos herdeiros pode responder apenas por 20% do débito exequendo, o que equivale a R$ 53.724,62. 3. Conclusão Defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal para determinar o desbloqueio imediato dos valores que ultrapassam a quantia de R$ 53.724,62 das contas do herdeiros/agravantes Rafaella Nunes Oliveira Cardoso e Rafael Nunes Oliveira Cardoso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator